Tribunal: STF
Processo: RHC 271989
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Nulidade. Supressão de instância. Condenação com trânsito em julgado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Cândido da Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.062.998/SC (evento 67).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 47).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade decorrente da busca pessoal realizada pelos policiais, sem fundadas suspeitas. Aponta que a suposta fuga do recorrente ao notar a chegada dos policiais não constitui argumento válido para a medida invasiva. Argumenta a ilicitude de todas as provas obtidas. Assevera que “a suposta ‘informação oriunda da DIC’ não têm origem identificada nem documentação concreta nos autos. E, sem registro objetivo, tais denúncias não podem ser mensuradas nem contraditadas, e justamente por isso, não possuem valor probatório”. Pleiteia o afastamento do óbice da Súmula 182/STJ, porquanto houve impugnação do núcleo central da decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça. Requer seja determinado ao STJ que julgue o mérito do agravo regimental no HC 1.062.998/SC e, sucessivamente, pugna pela absolvição do recorrente (evento 76).

 O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário (evento 95). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 66):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Desse modo, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, tendo em vista que (evento 67, fl. 2):

 “A decisão agravada concedeu parcialmente a ordem, afastando a nulidade da busca pessoal por fundadas razões extraídas da moldura fática – informação da DIC sobre tráfico na região, tentativa de fuga ao avistar a viatura e confissão extrajudicial na abordagem – e reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena (fls. 459/460). 
As razões recursais não infirmam integralmente os fundamentos adotados, limitando-se a rediscutir a inexistência de fundada suspeita e o valor da confissão informal, sem impugnar a inviabilidade de revolvimento fático-probatório no rito do habeas corpus e o reconhecimento obrigatório da atenuante (fls. 472/474). 
Diante da ausência de impugnação idônea ao fundamento autônomo da decisão monocrática – inexistência de ilegalidade flagrante –, há incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal.”

Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Em acréscimo, como bem pontuado no parecer ministerial “Para além, ainda que seja relativizada a questão da inadequação da via eleita como substituto de instrumento processual cabível, o recurso em exame esbarra nos óbices da supressão de instância e na impossibilidade de revolvimento de fatos e provas nesta sede estreita” (evento 95, fl. 10).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente